Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-11.2019.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000006-11.2019.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOURIVAL SAGUMSA - CPF: 615.567.001-30 (EMBARGADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO
ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO À PARTE AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por LOURIVAL SAGUMSA.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMIANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.[...](TJ-MT - AC: 10009192720188110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020)”

A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, e enseja a devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, o ônus da sucumbência deve ser distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada parte. (Id. 83641985).

Nas razões do recurso, de Id. 85298462, o embargante aponta a ocorrência dos vícios de omissão e contradição no julgado, na medida em que existiriam pronunciamentos dúbios acerca do analfabetismo do embargado.

Por fim, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de sanar as omissões existentes e modificar o julgado anterior.

Sem manifestação da parte embargada, Id. 83459988.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

O embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão e contradição, uma vez que não se distinguiu se o embargado era pessoa analfabeta ou de baixa instrução.

No acórdão embargado, especificamente quanto a validade do contrato, restou assim consignado,
verbis
:

“[...]

Após inúmeros debates nesta Terceira Câmara de Direito Privado, unificamos nosso entendimento acerca das demandas similares à presente e alguns precedentes já foram formados, como por exemplo nos Recursos de Apelação Cível n. 1000714-23.2018, 10001286-13.2019, 1001285-28.2019.

(...)

Assim, ante a ausência de um contrato válido, resta configurada a responsabilidade do banco apelado, no que tange a realização de descontos indevidos nos proventos da parte apelante, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento sedimentado na Súmula no 479, do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. ”

Neste viés, não ha dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do recorrido, não havendo falar-se em exclusão de responsabilidade, que, longe de ser considerado como exercício regular de direito, caracterizou ato ilícito.

Portanto, se não comprovada a manifestação de vontade da parte contratante em celebrar o contrato, em consonância com as exigências legais para o caso de se tratar de pessoa indígena, idosa e analfabeta, a iniciativa da instituição bancária de tomar e concretizar a cobrança constitui ato ilícito, pois o seu enriquecimento não teve causa jurídica, sendo devida a restituição a demandante dos valores descontados junto ao órgão previdenciário.” (Id. 81564450)

Como bem se divisa, a decisão foi clara ao registrar a ilicitude da contratação porque, além de analfabeto, o contratante era pessoa indígena e idosa.

Assim, não apenas o analfabetismo, mas a provecta idade e o fato de ser pessoa indígena, criam um quadro que demonstra a ausência de comprovação de manifestação válida da vontade.

Não bastasse, tem-se que o simples fato de saber desenhar seu nome, não retira de um indivíduo a pecha de analfabeto, sem perder de vista que nenhuma prova, além da juntada de cópias da assinatura do embargado, foram juntadas ou mesmo requeridas em primeira instância.

Assim, tem-se que a suposta alfabetização do embargado traduz questão nova, não enfrentada em primeiro grau de jurisdição. Portanto, há uma evidente inovação recursal, o que não é possível nesta via.

A propósito:

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO – FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISAO ULTRA PETITA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
O Tribunal não pode conhecer

de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau,

sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena

de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento
j
urídicoPreclusão é a perda da faculdade processual, pelo

seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal),
p
ela prática de ato incompatível com o que se pretenda

exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já

ter exercido o ato (preclusão consumativa).
I
n casu, após o douto magistrado a quo proferir a decisão guerreada, o banco agravante aviou embargos de declaração, entretanto, nada mencionou acerca do aludido erro material, deixando de se manifestar no momento oportuno.Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida.
In Casu, a decisão consta nos limites do pedido formulado pela parte autora
. A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue. No caso em análise, não houve qualquer determinação judicial acerca do termo inicial da prestação de contas, a não ser a constante na decisão agravada.”
(N.U 1012964-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OMISSÃO DOS ARTIGOS 422 E 424 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 1o, DA LEI N.o 9656/98 - PEDIDO NÃO FORMULADO NO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC - ENTENDIMENTO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.1.
A
omissão

suscitada não merece guarida, pois tem nítido caráter

de inovação recursal, não satisfazendo os requisitos do

artigo 1.022, II, do CPC/2015.
[...]A embargante, na verdade, pretende, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.[...](EDcl no AgInt no AREsp 1171590/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018). 3.Aclaratórios rejeitados.”
(N.U 0026456-43.2019.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019).

Como se vê, a real intenção aqui tratada é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade,
permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça
.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a
reiteração da tese aqui rediscutida
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021